Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Compete ao Juiz do Conhecimento, o prolator da sentença, fixar o regime inicial de cumprimento de pena, levando em consideração as regras dispostas no art. 33 do Código Penal, inclusive observando se o réu é reincidente ou não.
2. Fixar regime mais gravoso em face da reincidência quando da execução da pena, prejudica o réu, pois, o momento próprio para a análise e definição do regime inicial do cumprimento da pena, é a do processo de conhecimento e, o Juiz e o Representante do Ministério Público, na ocasião da nova sentença, tinham ciência da situação processual anterior do réu, o que poderia um ter recrudescimento o regime inicial; e outro usado o seu direito de recurso.
3. O Juízo da Execução pode fixar regime mais gravoso para cumprimento de penas no exercício de suas atividades, quando ocorrer a hipótese do réu responder por mais de um processo e por eles vier a ser condenado em momentos diferentes. É o que se denomina de "unificação de penas". Mas, mesmo em razão da unificação das reprimendas, passar para o regime "fechado", tendo a prudência de respeitar as decisões dos Juízes do Conhecimento, pois, a sua função é de execução e, a nova pena unificada ultrapassar 08 (oito) anos de reclusão (Art. 111 da Lei de Execuções Penais).
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.